Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715839-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETER FERNANDES E MARIHA VIANA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETER FERNANDES E MARIHÁ VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, em sede da execução n. 0724962-71.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema financeiro – CCS e ao INFOJUD, ao fundamento de que os exequentes não se desincumbiram de exaurir as buscas possíveis por patrimônio, notadamente os registros de imóveis. Em suas razões recursais (ID. 58191643), os agravantes alegam que o deferimento das consultas deve ser deferido por força do Princípio da Cooperação. Aduzem que já empreenderam enorme esforço com a tramitação do processo, uma vez que a citação do executado precisou ser promovida por carta precatória. Afirmam que cabe ao julgador propiciar ao exequente os meios legais existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Asseveram que a utilização do INFOJUD prescinde de exaurimento de buscas pelo credor. Pontuam que não deixaram de diligenciar em momento algum, inclusive formulando pedidos de consulta aos sistemas disponíveis ao Judiciário. Com esses argumentos requerem, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de evitar o arquivamento da execução e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a pesquisa nas bases de dados CSS-BACEN e INFOJUD. Preparo devidamente recolhido (ID. 58191649). É o relatório. Decido. No caso em exame, verifica-se que, no processo originário, foram realizadas recentíssimas pesquisas, em 14 de março de 2024, nos sistemas disponíveis ao Juízo, consoante certidão de ID. de origem n. 189925937 e 189925938 – SISBAJUD e RENAJUD, infrutíferas. Destaque-se que esta já foi a segunda tentativa do Juízo na busca por ativos do devedor, consoante pesquisa anteriormente realizada em julho de 2023 (ID. de origem n. 165205808 até 166802852), que incluiu SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG/SINESP e Justiça Eleitoral. Sobreleva destacar que a decisão agravada condicionou deferimentos supervenientes à postura de maior proatividade dos credores, inclusive indicando que deveriam movimentar-se, no mínimo, para pesquisar junto aos Cartórios de Registro de Imóveis (ID. de origem n. 191779350). Nesse sentido, considerando que o tempo despendido para citar o réu não se confunde com o ônus de indicar bens à penhora, reconheço que o esforço dos agravantes, até o momento, fora insignificante, não podendo ser utilizado como vetor para postular a observância do Princípio da Cooperação. O entendimento supracitado decorre da impositiva análise do Princípio da Cooperação sob o viés da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o credor, que é detentor do ônus e principal interessado no adimplemento, deixa de assumir a titularidade da busca e tenta transmiti-la ao Poder Judiciário, que já está observando as medidas disponíveis por força do Princípio da Cooperação. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADAS. INTIMAÇÃO. DEDEVOR. INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. Infrutífera a pesquisa de ativos, via SISBAJUD, realizada há menos de 1 ano, a reiteração da diligência na modalidade "teimosinha" não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário umônus que compete ao credor. 5. A ineficácia na localização de bens e valores em nome do devedor, após a realização de diligências infrutíferas, autoriza a sua intimação para que indique bens passíveis de constrição, em observância ao dever de colaboração atribuído a todos os atores processuais (CPC, art. 6o e art. 774, inciso V). 6. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelo devedor na indicação dosbens disponíveis e que são passíveis de constrição. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1744640, 07223359720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante esclarecer que a mera possibilidade de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação aos exequentes, pois no período da suspensão, será possível a indicação de bens do devedor à penhora, ou mesmo comprovar a existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado pelos agravantes para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024 às 10:39:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.